Tribunal: TJMT
Processo: 1014002-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014002-68.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELAINE MIRANDA SANTOS COSTA - CPF: 691.957.571-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCLUSÃO DE DISCIPLINAS. DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO.LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO.

1. Em que pese o interesse da reclamante, ora recorrente, de quitar o débito existente junto à ré, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor, não podendo a reclamada ser compelida a aceitar a proposta formulada pela devedora.

2. A
existência de débitos entre as partes não impede o reconhecimento da
conclusão do Estágio Supervisionado II e da disciplina Psicologia e Serviço Social II, manutenção da sentença que condenou a recorrida a se abster de condicionar o reconhecimento da conclusão de curso da autora ao pagamento de débitos pendentes.

3. Pedido de renegociação de débitos improcedente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada a reconhecer a conclusão do Estágio Supervisionado II e da disciplina “Psicologia e Serviço Social II”, bem como se abster de condicionar a conclusão do curso da Reclamante ao pagamento dos débitos pendentes. Ademais, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, restando indeferido o pleito de a renegociação dos débitos pendentes.

Irresignada, a Reclamante, ora recorrente, sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar a requerida a renegociar os débitos, adequando os valores cobrados ao seu perfil socioeconômico.

A reclama alega em contrarrazões, que a reclamante é devedora confessa da instituição de ensino, sendo sua conduta pautada no exercício regular do direito de cobrar o que lhe é devido, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021